Tribunal: TJSP
Processo: 0017443-57.2012.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM LOTEAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. Insurgência do réu. Retorno dos autos para reexame do acórdão em face das teses sedimentadas pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 492). Preliminar de nulidade afastada. Adoção do rito sumário, ao invés do ordinário, que, por si

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM LOTEAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. Insurgência do réu. Retorno dos autos para reexame do acórdão em face das teses sedimentadas pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 492). Preliminar de nulidade afastada. Adoção do rito sumário, ao invés do ordinário, que, por si só, não justifica a declaração de nulidade processual, dada a inexistência de prejuízo. Hipótese, ademais, em que deixou o réu de arguir a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, em clara afronta ao artigo 278 do CPC. Precedentes. Controvérsia que merece análise à luz do Tema no 882, do C. STJ, julgado no sistema dos recursos repetitivos (REsp. no 1.439.163/SP). Superveniência da Lei no 13.465/17, que apenas permite a cobrança das taxas após a sua edição, se houver menção na matrícula ou adesão à associação, nos termos do referido Tema no 492, decidido no RE no 695.911/SP. Hipótese dos autos em que o próprio réu confessa ter se associado à autora, entre os anos de 2005 e 2006. Pagamento devido, contudo, apenas das taxas vencidas até a data em que comunicada a autora sobre sua intenção de não mais se manter associado, o que ocorreu em maio de 2012. Alteração do acórdão proferido. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.